Tribunal: TJBA
Processo: 0001027-37.2012.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001027-37.2012.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALDIR ZARPELON

Advogado(s)
:
VALERIA CRISTINA PEREIRA MIRANDA, RANE CAROLINE ALBONYZ DOS PASSOS, IDELZINETE DA COSTA E FRANCA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
BRUNO COSTA MIGUEL registrado(a) civilmente como BRUNO COSTA MIGUEL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ART. 1.010, II E III, DO CPC. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CRÉDITO RURAL. DETERIORAÇÃO DE GRÃOS DADOS EM GARANTIA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 11 DO DECRETO Nº 1.102/1903. RELAÇÃO NÃO RESTRITA A DEPÓSITO MERCANTIL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRAZO TRIENAL. ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. PETIÇÃO ADMINISTRATIVA FORMULADA PELO AUTOR EM 2002. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM 2012. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR AO LEGAL. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. IRRELEVÂNCIA. TERMO INICIAL NÃO VINCULADO À VIGÊNCIA DO CONTRATO, MAS AO EVENTO DANOSO.MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 – Apelação Cível interposta por VALDIR ZARPELON contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Formosa do Rio Preto, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais e Patrimoniais ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S/A, reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 – A questão em discussão consiste em definir, preliminarmente, se o recurso atende ao requisito da dialeticidade recursal e, no mérito, se a pretensão indenizatória deduzida pelo autor, fundada na alegada deterioração de grãos de milho entregues como garantia em operação de crédito rural, encontra-se ou não fulminada pela prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 – Rejeita-se, de início, a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, porquanto, embora as razões recursais reproduzam, em parte, argumentos já deduzidos na inicial, verifica-se que o apelante impugnou o fundamento central da sentença, qual seja, o reconhecimento da prescrição, atendendo ao disposto no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil.

4 – No que concerne ao prazo prescricional aplicável, verifica-se que a pretensão deduzida possui natureza indenizatória, atraindo a incidência do art. 206, § 3º, V, do Código Civil, segundo o qual prescreve em três anos a pretensão de reparação civil. O termo inicial da contagem, por sua vez, deve ser fixado nos termos do art. 189 do mesmo diploma, isto é, no momento em que o titular do direito tem ciência da lesão e de sua autoria.

5 -

Conforme se extrai do conjunto probatório, ao menos desde dezembro de 2002 o autor já detinha plena ciência do alegado prejuízo, ocasião em que protocolou petição junto à instituição financeira questionando a ausência de providências para evitar a deterioração dos grãos, evidenciando conhecimento inequívoco da lesão e de suas possíveis causas.

6 – Não obstante, a demanda somente foi ajuizada em 29/10/2012, revelando o transcurso de lapso temporal significativamente superior ao prazo prescricional previsto na legislação aplicável.

7 – Mostra-se irrelevante a alegação de prorrogação do contrato rural, porquanto a pretensão deduzida não decorre do inadimplemento contratual em si, mas do evento danoso consubstanciado na deterioração dos grãos, sendo este o marco inicial para a contagem do prazo prescricional.

8 – Assim, diante da inequívoca ciência do dano em momento anterior e do ajuizamento tardio da demanda, impõe-se o reconhecimento da prescrição, não havendo falar em reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO
9 – Apelação conhecida e não provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0001027-37.2012.8.05.0081, em que figura como apelante VALDIR ZARPELON e como apelado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator.